Tribunal: TJSP
Processo: 2166950-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Situação de flagrante delito configurada. Prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública. Apreensão de drogas na residência do paciente durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Paciente que possui registro de ato infracional análogo ao mesmo crime e que é reincidente específico. A pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Situação de flagrante delito configurada. Prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública. Apreensão de drogas na residência do paciente durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Paciente que possui registro de ato infracional análogo ao mesmo crime e que é reincidente específico. A pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2166950-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes
RAPHAEL PAIVA FREIRE e GEORGES ESTEVAM MICHAELIDES JUNIOR e
Paciente GUSTAVO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166950-67.2020.8.26.0000 -Voto no 12.558 - D
2
H . C . n o 2 1 6 6 9 5 0 - 6 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s :
A d v s .
R a p h a e l
P a i v a
F r e i r e
e
G e o r g e s E s t e v a m M i c h a e l i d e s J ú n i o r
P a c i e n t e : G u s t a v o R a f a e l d e S o u z a P e r e i r a
C o m a r c a : A r a ç a t u b a
VOTO No 12.558
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Situação de
flagrante
delito
configurada.
Prisão
preventiva
necessária para a garantia da ordem pública. Apreensão
de
drogas
na
residência
do
paciente
durante
cumprimento de mandado de busca e apreensão.
Paciente que possui registro de ato infracional análogo
ao mesmo crime e que é reincidente específico. A
pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação
automática de presos pelo risco de contágio. Ordem
denegada.

1) Os Advogados Raphael Paiva Freire e Georges Estevam
Michaelides Júnior impetram o presente habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de GUSTAVO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário de Araçatuba, nos autos de no
1500939-42.2020.8.26.0603.
Sustentam, em resumo, que o paciente foi preso pela
suposta prática de tráfico de drogas, mas que toda a ação policial se deu sem a
presença dele, que estava em seu local de trabalho, não estando configurado o
flagrante delito. Alegam, ainda, que a decisão que converteu a prisão em
preventiva carece de fundamentação idônea e que estão ausentes os seus
requisitos autorizadores. Ressaltam que o paciente possui residência fixa,
ocupação lícita e família constituída. Aduzem que o estabelecimento prisional
está superlotado e possui condições insalubres, havendo o risco de contágio pela
COVID-19. Requerem, assim, a revogação da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166950-67.2020.8.26.0000 -Voto no 12.558 - D
3
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação (fls. 26/30).
É o relatório.

2) Denego a ordem.
Consta que policiais civis receberam informações reiteradas
de que o paciente armazenava e traficava drogas em sua residência. No dia
26/06/2020, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os
policiais se dirigiram à casa do paciente, que não se encontrava no local naquele
momento. Em razão disso, a diligência foi acompanhada pela genitora de
GUSTAVO, que morava na mesma rua. Efetuadas as buscas, foram encontradas
113 porções de cocaína (117,43g), 1 porção de maconha (20,76g) e R$
222,00 em notas diversas. Em seguida, os policiais detiveram o paciente no local
de trabalho dele (fls. 114/116 na origem).
De início, encontra-se configurada situação de flagrante
delito, nos termos do art. 302, I, e art. 303, ambos do CPP, uma vez que o
paciente, em tese, estaria guardando as porções de drogas em sua residência,
tratando-se de crime de caráter permanente.
Da mesma forma, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva por decisão fundamentada (fls. 06/11).

Com efeito, temerária a soltura diante das informações
prévias indicando a prática do tráfico e da quantidade de porções de drogas
encontradas na casa do paciente durante o cumprimento do mandado de busca e
apreensão. Além disso, verifica-se que GUSTAVO possui registro de ato
infracional análogo ao mesmo crime e é reincidente específico (fls. 45/51 na
origem).
Assim, não há ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública.
Por fim, a situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco
de contágio, devendo ser analisado cada caso concreto.
Ocorre que não há demonstração nos autos de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166950-67.2020.8.26.0000 -Voto no 12.558 - D
4
paciente é acometido de alguma doença, colocando-o no grupo de risco, assim
como o sistema prisional está tomando as devidas providências para evitar a
propagação do coronavírus.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator